Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO REAL E CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o réu como incurso na pena do artigo 309 da Lei no 9.503/1997. Alega o Ministério Público que há provas suficientes nos autos acerca do perigo concreto decorrente da conduta do réu ao dirigir o veículo automotor sem a habilitação. Pugna pela condenação do acusado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44622217). Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo (ID 44622221). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 45353995).
3. Incorre na pena prevista no tipo penal preconizado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o réu que dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo concreto de dano.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico em demonstrar a autoria e a materialidade do crime e quando os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso em análise, o autor não possuía habilitação para dirigir o veículo e, da forma como o conduzia, gerou perigo de dano concreto, pelo acervo probatório. Ainda, deve-se destacar que presente a justa causa para ação penal, já que o réu, segundo as testemunhas que relataram o caso com detalhes (ID 44622189), dirigia o veículo de maneira anormal, de faróis apagados e no centro das duas faixas de rolamento, tendo quase colidido com a viatura policial. Assim, a ação policial foi motivada pela forma com que o condutor trafegava, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto.
6. Restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do tipo em comento, assim como a presença do perigo concreto ou real de dano, reformo a sentença para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/97(CTB).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.